Tribunal: TJES
Processo: 0000889-35.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião da L 6.969/1981
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ ACERCA DA DECISÃO DE SANEAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Ação de usucapião ajuizada por Siderino e outros, visando o reconhecimento da posse exclusiva e ininterrupta sobre imóvel indicado nos autos. Sezarina e Outra, recorrentes, alegam nulidade do processo em razão da ausência de intimação para produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de intimação das rés/recorrentes após a decisão de saneamento é capaz de gerar nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o magistrado a quo tenha determinado a intimação das partes após o despacho saneador, tal diligência não foi observada pelo cartório, ocorrendo apenas a cientificação dos autores.

As rés/recorrentes, representadas pela Defensoria Pública, não foram intimadas para dizer as provas desejadas, o que, por óbvio, cerceia o direito de defesa delas.

Considerando que a sentença baseou-se justamente no suposto desinteresse das rés na causa, por não se manifestarem acerca do despacho saneador, não há como deixar de reconhecer a nulidade na hipótese.

O erro no processamento do feito culminou em lesão ao direito das rés/recorrentes.

Existindo pedido de produção de provas, bem como considerando que a matéria em comento é eminentemente fática, resta inaplicável a teoria da causa madura, sendo imperioso o retorno dos autos ao juízo a quo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação das rés para se manifestarem quanto ao despacho saneador e apresentarem as provas desejadas culmina na nulidade da sentença, ante o patente cerceamento de defesa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000889-35.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEZARINA NUNES RIBEIRO e outros (3)

APELADO: SIDERINO NUNES RIBEIRO e outros (2)

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ ACERCA DA DECISÃO DE SANEAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Ação de usucapião ajuizada por Siderino e outros, visando o reconhecimento da posse exclusiva e ininterrupta sobre imóvel indicado nos autos. Sezarina e Outra, recorrentes, alegam nulidade do processo em razão da ausência de intimação para produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de intimação das rés/recorrentes após a decisão de saneamento é capaz de gerar nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o magistrado a quo tenha determinado a intimação das partes após o despacho saneador, tal diligência não foi observada pelo cartório, ocorrendo apenas a cientificação dos autores.

As rés/recorrentes, representadas pela Defensoria Pública, não foram intimadas para dizer as provas desejadas, o que, por óbvio, cerceia o direito de defesa delas.

Considerando que a sentença baseou-se justamente no suposto desinteresse das rés na causa, por não se manifestarem acerca do despacho saneador, não há como deixar de reconhecer a nulidade na hipótese.

O erro no processamento do feito culminou em lesão ao direito das rés/recorrentes.

Existindo pedido de produção de provas, bem como considerando que a matéria em comento é eminentemente fática, resta inaplicável a teoria da causa madura, sendo imperioso o retorno dos autos ao juízo a quo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação das rés para se manifestarem quanto ao despacho saneador e apresentarem as provas desejadas culmina na nulidade da sentença, ante o patente cerceamento de defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou procedente a ação de usucapião engendrada por Siderino Nunes Ribeiro e Outros.

O magistrado singular, de forma resumida, pontuou a ausência de necessidade de maiores digressões ante ao desinteresse na causa pela parte adversa, aqui recorrente.

No recurso, as apelantes ventilam que há interesse no feito e que a ausência de manifestação decorreu de
error in procedendo
, na medida em que não houve qualquer intimação para nova manifestação nos autos após a apresentação da contestação.

Esse é o breve contorno fático.

De plano, entendo que a hipótese é de provimento do recurso.

Digo isso, porque do compulsar dos autos é possível perceber que de fato o direito de defesa das recorrentes foi tolhido.

Embora no despacho saneador (fl.146) o magistrado a quo tenha determinado a oitiva de ambas as partes para apontarem e justificarem as provas desejadas, apenas foi realizada a intimação dos autores, consoante disposto na fl.147.

Decerto, ante a necessidade de intimação pessoal, considerando tratar-se de processo físico à época, os autos deveriam ser enviados à pela Defensoria Pública para ciência da determinação judicial, o que não foi observado.

Da leitura do caderno processual é possível perceber que após a contestação apresentada pelas rés, aqui recorrentes, não houve qualquer manifestação delas, o que, por óbvio, decorre da ausência de intimação dos atos que se seguiram ao longo da marcha processual, exsurgindo a nulidade ora verificada.

E não há como entender pela inexistência de prejuízo na hipótese, uma vez que um dos fundamentos utilizados pelo magistrado singular para acolher o pedido inicial foi justamente a ausência, assim entendida por ele, de oposição das rés, aqui apelantes.

Considerando que a hipótese vertente traduz matéria eminentemente fática, bem como o fato da parte recorrente ter deduzido a realização de prova testemunhal, com a indicação do respectivo rol, penso que não há margem para aplicação da teoria da causa madura neste momento.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes que versam sobre questão análoga, atinente a nulidade processual pela vício do procedimento a partir do despacho saneador:

“
[...]A ausência de despacho saneador e a não intimação das partes para previsão das provas a serem produzidas comprometem o contraditório e a ampla defesa, violando os princípios constitucionais do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada.[...] (TJES, Apelação Cível 5027322-33.2023.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, Julgado em 14/02/2025)

[...]NULIDADE DE SENTENÇA: CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS RÉS PARA INDICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR E APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS. RECURSO DE FUNDAÇÃO RENOVA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. DEMAIS RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Da análise dos autos, verifico que de fato consta tanto da certidão de fl. 838 como do Diário Oficial que a intimação foi direcionada tão somente para a Dra. Patrícia Maria Manthaya, advogada que atua em favor do apelado Nilson Costa Santos. Após as réplicas do autor às contestações de cada ré, foi proferida sentença, o que evidencia o efetivo cerceamento de defesa e gera a nulidade, sobretudo diante do manifesto prejuízo. 2. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Demais recursos prejudicados.[...] (TJES, Apelação Cível 0013040-33.2018.8.08.0030, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junio, Publicado em 21/10/2022)

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, anulando a sentença, determinar que seja retomada a fase de instrução do processo, considerando os pontos controvertidos já fixados na decisão saneadora, possibilitando a manifestação das rés acerca do referido ato, seguindo, a partir de então, o trâmite processual regular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)